Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731345-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDA: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. EMERGÊNCIA EXPRESSA EM LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Logo, não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o procedimento indicado por médico para a cura ou qualidade de vida de paciente, no caso, a internação hospitalar. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. O mero descumprimento contratual não gera obrigação de indenizar por dano moral. 4. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 2o, e 3o, §1o, ambos da Resolução 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde (CONSU), 10, § 4o, 35-A, inciso III, parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4o da Lei 9.961/2000, porque, diante da ausência de previsão contratual, é legal a negativa de para a cobertura do tratamento no período de carência; b) artigo 97 da Constituição Federal, por desobediência à cláusula de reserva de plenário. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que o órgão julgador divergiu da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a simples negativa de autorização de atendimentos pelos planos de saúde não é passível de configurar abalo moral aos beneficiários. II – Registre-se, incialmente, que falece à recorrente interesse em recorrer quanto à tese de que a simples negativa de autorização de atendimentos pelos planos de saúde não é passível de configurar abalo moral aos beneficiários. Isso porque, não tendo a turma julgadora a condenado a pagar dano moral, é evidente que o pleito deduzido no recurso especial já foi acolhido pela turma julgadora. Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. Com relação aos demais temas, registre-se que o apelo é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prosseguindo na análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 97 da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), e 2o, e 3o, §1o, ambos da Resolução 13/1998 do CONSU (AgInt no AREsp n. 1.695.498/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 10, § 4o, 35-A, inciso III, parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4o da Lei 9.961/2000, porquanto o STJ também entende que “configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora”. (AgInt no AREsp n. 1.949.221/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015